Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-33.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000764-33.2016.811.0037.
RECORRENTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
A parte recorrente, por seu advogado, compareceu aos autos, para requerer a desistência do recurso. (id. 122266989).
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se. Publique-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça